Tribunal: TJSP
Processo: 2064379-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2064379-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Aprazível, em que é impetrante
FABIO CRISTIANO VERGEL DE CASTILHO e Paciente RODRIGO APARECIDO
GOMES ROSALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064379-18.2020.8.26.0000 -Voto no 46.470
2
voto número 46.470
HABEAS CORPUS no 2064379-18.2020.8.26.0000
(Proc. no 0001021-83.2014.8.26.0369 - 1a Vara)
Comarca de Monte Aprazível
Impetrante: FABIO CRISTIANO V. DE CASTILHO (Adv.)
Paciente: RODRIGO APARECIDO GOMES ROSALES
1- O Advogado acima referido impetrou o presente habeas
corpus em favor do condenado Rodrigo Aparecido Gomes Rosales,
qualificado nos autos, alegando que ele está sofrendo
constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo de Direito da 1a Vara
de Monte Aprazível; ressaltando que, em síntese, que o paciente,
portador de hipertensão, faz jus ao cumprimento de pena em prisão
domiciliar, nos termos da Recomendação no 62/2020, do Conselho
Nacional de Justiça, em razão da pandemia do COVID-19; que ele
preenche os requisitos necessários, nesse momento, para o benefício;
que há que se observar o princípio da dignidade humana. Busca, com
a impetração, a concessão de liminar e, ao final, seja concedida ao
paciente a liberdade ou a prisão domiciliar, com expedição de alvará
de soltura. A inicial veio instruída com as cópias de documentos de fls.
04/25. Peticionou, à fl. 32, requerendo a juntada do prontuário médico
do paciente.
A liminar foi denegada, no despacho de fls. 27/28; as
informações foram prestadas, às fls. 37/38; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 41/44, opinou pela denegação da ordem impetrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064379-18.2020.8.26.0000 -Voto no 46.470
3
É o relatório.
2- A impetração não é conhecida.
No caso, e nas condições dos autos principais, há
incompetência absoluta deste E. Tribunal para análise do writ. Pelo
que se depreende da inicial, a autoridade judiciária que deve,
originariamente, apreciar, efetivamente, o pleito é o Juiz da Primeira
Instância, ao qual deveria ter sido dirigido o pedido, e que ainda não
foi instado a analisar e decidir sobre o mérito do mesmo (cf.
informações de fls. 37/38). Desse modo, eventual inconformismo
deve, e certamente o será, deduzido ainda no Juízo de Primeiro Grau.
Nesse ponto, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, em seu
artigo 247, é claro: “Compete às Câmaras Civis ou Criminais,
conforme a natureza da matéria, processar e julgar os “habeas
corpus” impetrados contra atos de juízes de primeira instância”
(grifamos).
Se aqui, nesta Corte, houver decisão meritória a respeito do
alegado na inicial, ocorrerá a supressão de um grau de jurisdição, o
que não é permitido. Não cabe, em sede de habeas corpus, decidir
sobre progressão de regime carcerário, obtenção de prisão domiciliar,
e nem apressar a sua tramitação, que demanda várias diligências e
providências, com atuação do Ministério Público e da defesa do
condenado e, por último, com decisão motivada do juiz natural.
Assim tem sido decidido para que se evite a supressão de um grau de
jurisdição, repita-se (RJDTACRIMSP 32/125, 29/299, 7/203). Assim,
nesta oportunidade, verifica-se que esta Augusta Corte de Justiça não
tem competência para conhecer do pedido formulado na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064379-18.2020.8.26.0000 -Voto no 46.470
4
Ante o exposto, não se conhece do pedido de habeas
corpus.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR